Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-65.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A apelante pede em suas razões recursais (ID 44498413) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador